Tribunal: TJBA
Processo: 8046524-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046524-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: GILIANA MATOS DOURADO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1076/STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM CASO DE VALOR IRRISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Agravo interno interposto pelo Município de Luís Eduardo Magalhães contra decisão que negou seguimento a recurso especial, com fundamento na aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076. O agravante sustenta indevida a fixação equitativa dos honorários, alegando inaplicabilidade do entendimento firmado no repetitivo. I. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para aplicação do Tema 1076/STJ, de modo a justificar a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, considerando o valor irrisório da causa. III. Razões de decidir O STJ, no Tema 1076, firmou a tese de que a fixação equitativa de honorários somente é admitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. No caso, a decisão agravada observou corretamente o precedente qualificado, uma vez que o valor da causa é irrisório, enquadrando-se nas hipóteses do art. 85, § 8º, do CPC, que autoriza o arbitramento equitativo. Verificada plena aderência da decisão monocrática ao entendimento vinculante do STJ, não há razão para acolher a pretensão recursal. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a decisão agravada. Tese de julgamento: “1. A fixação equitativa dos honorários advocatícios é admissível quando o valor da causa for irrisório, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 2. O Tema 1076/STJ deve ser aplicado sempre que constatadas as hipóteses restritivas que autorizam o arbitramento por equidade.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8046524-64.2024.8.05.0000, em que figura como agravante Município de Luís Eduardo Magalhães, e como agravada, Giliana Matos Dourado. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo interno, nos termos da certidão de julgamento. Data registrada no sistema